Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-93.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), HORING & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.280.857/0001-87 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO HORING - CPF: 728.455.971-34 (APELANTE), ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING - CPF: 872.317.191-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – LIMITAÇÃO AFASTADA - SÚMULAS 596/STF E 283/STJ - MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% E JUROS DE MORA EM 1% AO ANO – PERCENTUAL RAZOÁVEL – COMIÇÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO CARACTERIZADO CUMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção fomento de atividade empresarial não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC.
2. A multa moratória fixada em 2% (dois por cento) no contrato celebrado é lícita, eis que o pacto foi firmado após a vigência da Lei no 9.298/96. 3. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.”(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016,DJe 17/10/2016). Inteligência da Súmula no 296 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HORING & CIA LTDA – EPP,

CARLOS ANTONIO HORING e ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação “
Ordinária de Cobrança”
, ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedente o pedido para fins de condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 1.278.157,48, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 16/01/2020 e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, afastando apenas a incidência de multa de 10% (§ 2o, Cláusula 16a), condenando os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo a exigibilidade por ser os requeridos beneficiários da assistência judiciária gratuita
(Cf. Ids. no

166935724 e 166935734)

Os apelantes defendem a aplicação do CDC na hipótese dos autos, porquanto, de um lado figura o Banco/apelado, prestador de serviços e de outro os apelantes, consumidores, e sendo assim, imprescindível o intuito de equilibrar a relação de consumo existente entre as partes.

Aduzem que o contrato está eivado de cláusulas abusivas, destacando que, “
o contrato entabulado entre as partes prevê cumulação indevida de encargos efetivamente cobrados, como juros moratórios e compensatórios, além de multa”
e, ainda, a impossibilidade da cobrança da comissão de permanência com juros.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a revisão/extirpação das tarifas e encargos abusivos do contrato (Cf. Id. no 166935735
)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
166935739
, o Banco/apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Horing & Cia. Ltda. – EPP e dos fiadores Carlos Antonio Horing e Adriana Vieira da Silva Horing, alegando, em síntese, que as partes celebraram entre si Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES – no 118.012.198 (operação no 71152184), emitida em 02/06/2014, através do qual a empresa requerida obteve um limite de crédito para utilização em referida linha de crédito, na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago conforme ajuste contratual, a par do aditivo datado em 02/06/2014 que disponibilizou o equivalente também no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Afirma que os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos, implicando no vencimento antecipado da dívida que, atualizada até 16/01/2020, perfaz o montante de R$ 1.278.157,48 (um milhão duzentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Assim, pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento da dívida. A inicial veio instruída com os documentos de Id. 27780593/27780604.

A parte requerente pugnou pela retificação do valor da causa (Id. 28358371).

Em Id. 27997710 foi retificado o valor da causa, bem como determinada a emenda à inicial e o recolhimento das custas.

A parte requerente indicou o rito do procedimento comum, procedendo à adequação dos pedidos e comprovou o recolhimento das custas (Id. 30096181/30096892).

Recebida a emenda a inicial, foi determinada a citação dos requeridos (Id. 32137918)

Citados (Id. 66210342), os requeridos ofereceram contestação (Id. 68078261). Discorreram acerca da aplicação da legislação consumerista. Asseveraram que o contrato entabulado entre as partes prevê cumulação indevida de encargos, com juros moratórios e compensatórios, além de multa, pugnando pelo afastamento da incidência dos encargos remuneratórios no período de inadimplência, incidindo apenas os juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2%. Argumentaram acerca do excesso de execução, apontando que “diante das ilegalidades apontadas, retirando-se a encargos remuneratórios do período de inadimplência, bem como as demais cobranças indevidas”, o valor devido, atualizado até a data de 18/10/2021, seria na quantia de R$ 875.028,21. Pugnaram pela concessão da gratuidade. Ao final, pugnaram pela improcedência da ação. Juntaram documentos (Id. 68078265/68078266).

Em Id. 84134595 foi determinada a intimação da parte requerente para impugnação, de ambas as partes para especificação de provas e dos requeridos para comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Os requeridos se manifestaram em Id. 85534041, informando acerca da “impossibilidade de apresentação de extratos bancários vez que não possuem contas bancárias ativas, bem como não possuem trabalho formal para a apresentação de holerites e/ou rendimentos”, bem como que são isentos de recolhimento de imposto de renda e que a empresa requerida está “baixada perante aos órgãos responsáveis, ou seja, estão inativas e não possuem renda e/ou patrimônio, bem como, contas bancárias ativas, restando impossibilitada de comprovação negativa”. Requereram o julgamento antecipado do feito. Juntaram documentos (Id. 85534042/85534045).

Houve o decurso do prazo sem manifestação pela parte requerente (Id. 88393006).

Instadas para especificação de provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado (Id. 90132737) e os requeridos indicaram não ter outras provas a produzir (Id. 90349961).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes nos autos.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não foram encontrados bens ou valores capazes de elidir a alegada hipossuficiência da parte, razão pela qual defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor dos requeridos.

No que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a despeito da parte requerente se enquadrar como fornecedora de produtos ou serviços, a pessoa jurídica requerida, ao entabular negociação com a mesma, não o fez na condição de destinatária final, mas sim com a finalidade de fomentar a atividade empresarial por ela desempenhada.

Deveras, nos contratos firmados por pessoa jurídica/sociedade empresária, salvo prova em contrário, presume-se a obtenção de capital para fomento da atividade da empresa, devendo prevalecer as regras previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - ENCARGO ABUSIVO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituição financeira com finalidade de fomento de atividade empresarial. [...].” (TJMT 10041709120208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022, p. 14/07/2022).

Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), não sendo destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade perante a outra parte.

Todavia, na hipótese, ausentes elementos aptos a corroborar a genérica afirmação de vulnerabilidade deduzida pela parte requerida, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações e não havendo questões processuais pendentes, passo ao mérito.

Da análise do conjunto probatório, tem-se como incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes, conforme Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob n. 118.012.198, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como aditivo (Id.27780595), acompanhado de demonstrativo de conta vinculada (Id. 27780604).

Nessa perspectiva, como houve demonstração da contratação e da disponibilização, incumbia aos requeridos a demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, comprovando que houve o adimplemento da obrigação, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não fizeram.

Com efeito, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão e respectivo aditivo, acompanhado de demonstrativo de conta vinculada, embora não se preste à via executiva, constitui documento particular, assinado pelo devedor, bastante a comprovar a existência do débito e se mostra hábil à utilização do procedimento de cobrança comum ou monitório e confirma a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não produzida prova em contrário. Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – APELAÇÃO DOS RÉUS – [...] - No mérito, alegam a ausência de prova de que a devedora principal tenha, efetivamente, utilizado do valor em cobrança, pois o demonstrativo de conta vinculada, além de se tratar de documento produzido unilateralmente, encontra-se rasurado na parte que consigna o valor total do débito - Alegações que não encontram ressonância na prova documental produzida pelo apelado - Demonstrativo vinculado que aponta, um a um, os valores utilizados pela devedora principal - Ausência de impugnação específica quanto aos valores apontados - Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - AC: 10299703420148260100 SP 1029970-34.2014.8.26.0100, Relator: Marino Neto, 11a Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2021, p. 24/10/2021).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTA VINCULADA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - UTILIZAÇÃO - PROVA. O contrato bancário de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito que identifica movimentação financeira e saldo devedor de conta vinculada, franqueando impugnação que não se efetivou, enseja para os indicados devedores a obrigação de pagamento reclamada. (TJMG - AC: 10349130027783001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), j. 01/04/2020, p. 15/04/2020).

Ademais, em sua defesa, os requeridos não negam a relação jurídica, nem o inadimplemento contratual, limitando-se a arguir a cumulação indevida de encargos.

Ocorre que, o inconformismo em razão de suposta abusividade, não autoriza o inadimplemento da obrigação, mas sim reclama interposição de ação revisional ou insurgência por meio de reconvenção, o que não se verifica no caso.

Não obstante, em que pese a argumentação genérica dos requeridos, são admitidos como encargos moratórios a contratação de juros remuneratórios, juros moratórios e a multa moratória, sendo possível a cobrança cumulada dos encargos moratórios, conquanto não haja qualquer abusividade, vedando-se apenas a cumulação com eventual comissão de permanência, o que não se avista na hipótese em tela. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS, REMUNERATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando configurada a abusividade da taxa contratada. 2. É permitida a cobrança, para o caso de inadimplemento contratual, de juros remuneratórios, moratórios e multa. (TJMT - APL: 00001117920128110034 59761/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/11/2014, p. 11/11/2014). (destaquei)

REVISÃO. CLÁUSULA. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. [...]. 3. Se, como vem entendendo a jurisprudência, é admissível a cobrança da comissão de permanência, em caso de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios, logo, a contrariu sensu, pode-se cobrar correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios, em caso de inadimplemento, desde que não cumulados com comissão de permanência. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 20090110004846 DF 0076042-09.2009.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS, 6a Turma Cível, j. 25/08/2010, p. 16/09/2010, p. 159). (destaquei)

Ademais, no caso concreto, não se verifica discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes, não sendo possível reconhecer eventual abusividade.

Ainda, não basta a indicação de cumulação ilegal dos encargos, devendo a parte ré demonstrar de forma clara e precisa onde residem os erros/excessos da memória de cálculo, atacando fundada e justificadamente ponto a ponto daquilo que entende incorreto, o que não ocorreu no caso.

Por outro lado, indevida a multa prevista na Cláusula Décima Sexta, parágrafo segundo do regulamento, em razão de ação ou medida judicial, no percentual de 10%, pois a sanção pela mora é a prevista na mesma Cláusula Décima Sexta, “caput”, de modo que sua incidência configuraria “bis in idem”.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - CARTÃO BNDES - TAXA DE JUROS - MULTA - FIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - BENEFÍCIO DE ORDEM. [...]. Indevida a cumulação de multas em razão da inadimplência do devedor, sob pena de se configurar bis in idem. O fiador é parte legítima para responder pelo débito se se responsabilizou solidariamente pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo beneficiário. [...]. (TJMG - AC: 10109140019174001 Campanha, Relator: Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, j. 02/12/2021, p. 03/12/2021) (destaquei)

Todavia, no caso vertente, embora prevista contratualmente, conforme se infere do demonstrativo de Id. 27780604, a referida multa não está sendo cobrada.

Consigne-se que estando a dívida atualizada até a 16/01/2020, a incidência dos consectários legais deverá ocorrer a partir da referida data. A propósito:

Ação de cobrança. Termo de adesão ao regulamento de cartão BNDES. Encargos de inadimplência. Incidência. Ajuizamento da ação. Manutenção da multa contratual de 2%. Reformatio in pejus. Vedação. Sentença mantida. Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da ação de cobrança incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - APL: 00357265020158160014 PR 0035726-50.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, 15a Câmara Cível, j. 23/10/2019, p. 23/10/2019). (destaquei)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar solidariamente os requeridos Horing & Cia. Ltda. – EPP, Carlos Antonio Horing e Adriana Vieira da Silva Horing ao pagamento da quantia de R$ 1.278.157,48 (um milhão duzentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 16/01/2020 e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, afastando apenas a incidência de multa de 10% (§ 2o, Cláusula 16a). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Os apelantes celebraram com o Banco/apelado o “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES”- no 118.012.198 (operação no 71152184), emitida em 02/06/2014”, convencionando-se, na oportunidade, a utilização de limite de crédito, cujo valor disponibilizado perfaz o montante de R$ 500.000,00 (Cf. Id. no
166935654 - Pág. 1/10
).

A avença restou inadimplida por parte dos correntistas/apelantes, razão pela qual o Banco/apelado ajuizou a presente ação de cobrança.

Os apelantes buscam a incidência do CDC na hipótese dos autos, contudo, referido preceito legal não é aplicável ao caso, já que a cobrança na qual se funda a presente ação é decorrente no termo de adesão ao cartão BNDES, cuja finalidade é a concessão de recursos para fomento da atividade empresarial do contratante, e o crédito disponibilizado não foi utilizado como destinatário final, mas sim para incrementar a atividade empresarial,

daí advindo a natureza de insumo, e não de consumo.

Neste mesmo sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente
.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013 – negritei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. [...] 2.
Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.” (AgRg no REsp n. 956201/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011).

Ainda sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“No pólo passivo da mesma relação estará o consumidor, definido no art. 2o do Código como sendo "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Resulta daí que o consumidor terá sempre como traço marcante o fato de adquirir bens ou contratar serviços como destinatário final, isto é, para suprir uma necessidade própria, e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.” (Programa de Responsabilidade Civil", 7a ed., São Paulo: Editora, 2007, p. 453-454).

Os apelantes alegam a nulidade de cláusulas do contrato, por serem abusivas, e afirmam a ilegalidade da cumulação de encargos efetivamente cobrados, como juros moratórios e compensatórios, além de multa.

O contrato foi celebrado em 02.06.2014, dele constando expressa previsão da incidência dos juros remuneratórios a taxa de mercado, juros moratórios à taxa de 1% ao mês e multa de 2%;

No caso, quanto a cumulação deste encargo(multa), com juros remuneratórios e juros de mora, há de se consignar que inexiste vedação ou óbice legal a incidência cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, eis que ambos se originam de fatos geradores distintos entre si, sendo o primeiro devido pela simples utilização do capital, enquanto o segundo possui sua gênese na mora na restituição do dinheiro; além do mais, nada impede a cumulação de ambos com a multa moratória.

É a orientação da Súmula no 296 STJ, que reza que “
os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”, e o que se extrai a
contrario sensu
do entendimento da Súmula no 472 do STJ ao dizer que “
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

Depois, não há como se presumir a contratação da comissão de permanência, pois é encargo que demanda expressa disposição entre os contratantes à sua constituição, sendo que, no caso, não se vê na cédula bancária emitida pelo autor menor vislumbre da estipulação e nem mesmo intenção de se contratar comissão de permanência, afinal, ao dispor sobre os encargos devidos em caso de mora, a CCB é bastante clara ao especificar os seguintes encargos à hipótese de inadimplência:

“
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: ENCARGOS MORATÓRIOS
:

Qualquer quantia devida pela BENEFIÁRIA, decorrente deste Regulamento, vencida e não paga, será considerada em mora de pleno direito e o débito ficará sujeito, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, a) encargos financeiros à TAXA DE MERCADO; b) multa de 2% (dois) por cento; e, c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o montante apurado” (cf. Id. no 166935661 - Pág. 20).

Destarte, é de se reconhecer como lícita a cobrança de juros remuneratórios, em consonância com o contrato, que são devidos também após o vencimento, à taxa média de mercado, com observância do limite avençado, cumulados com os juros moratórios, até, no máximo, 1% (um por cento) ao mês.

Assim, considerando o presente caso, que não há a incidência de comissão de permanência, como alegado pela parte apelante, os encargos moratórios são legais e compatíveis entre si, não merecendo reparo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023